Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711187-78.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARO BEZERRA RECORRIDOS: AGRESTES RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, MÁRCIA REGINA COSTA VIEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVES, MARIA DE ASSIS MARQUES, LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA, QUEDMA ELIENAI DE SOUZA SILVA, ROBSON TEODORO RODRIGUES, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. REPASSE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito; 1.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a parte ré, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a obrigação contratual dos réus de ressarcirem os valores repassados relativos as cotas condominiais vencidas e não pagas. 2. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 421, 421-A e 595, todos do Código Civil, ante a inobservância do preceito legal do limite da função social do contrato. Aduz que houve a modificação unilateral do contrato sem o seu consentimento, tanto que não há assinatura no contrato proposto. Acrescenta que, não obstante tenha expressado sua discordância, a empresa recorrida impôs o novo modelo de trabalho, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento de valores relativos às cotas condominiais. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 421, 421-A e 595, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030